Tribunal: TJES
Processo: 5025393-33.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025393-33.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FENIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
RECORRIDO: MAGIA DO PERFUME LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Decisão de primeiro grau determinou o
redirecionamento da execução
para
FÊNIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
, com base no
art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor
.

O executado opôs
embargos à execução
, alegando ilegitimidade passiva, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem por
intempestividade
. Recurso inominado que pretende o reconhecimento da tempestividade dos embargos e análise do mérito processual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da intempestividade dos embargos à execução e análise da responsabilidade da empresa executada pela dívida da empresa original.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução foram opostos fora do prazo legal, conforme previsto no art. 52 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 915 do CPC e Enunciado nº 13 do FONAJE, que estabelece que os prazos nos Juizados Especiais se contam a partir da ciência da intimação, e não da juntada do aviso de recebimento.

A parte executada é legítima para figurar no polo passivo, pois restou caracterizada sucessão empresarial, considerando a manutenção do logotipo, atividade econômica, endereço e objeto social da empresa antecessora. A responsabilidade da sucessora decorre da continuidade da exploração da mesma atividade comercial, independentemente da formalização da sucessão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A sucessão empresarial pode ser reconhecida mesmo na ausência de formalização, quando evidenciada a continuidade da atividade econômica, endereços, logotipo e objeto social, sendo a sucessora responsável pelos débitos da antecessora. os prazos nos Juizados Especiais se contam a partir da ciência da intimação, e não da juntada do aviso de recebimento no processo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5º.

Código de Processo Civil, art. 915.

Lei nº 9.099/1995, art. 52 e 46.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Enunciado nº 13 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp: 1874250/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/12/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025393-33.2021.8.08.0024

RECORRENTE: FENIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

RECORRIDO: DANILO LEONEL 07504591742

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Decisão de primeiro grau determinou o
redirecionamento da execução
para
FÊNIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
, com base no
art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor
.

O executado opôs
embargos à execução
, alegando ilegitimidade passiva, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem por
intempestividade
. Recurso inominado que pretende o reconhecimento da tempestividade dos embargos e análise do mérito processual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da intempestividade dos embargos à execução e análise da responsabilidade da empresa executada pela dívida da empresa original.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução foram opostos fora do prazo legal, conforme previsto no art. 52 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 915 do CPC e Enunciado nº 13 do FONAJE, que estabelece que os prazos nos Juizados Especiais se contam a partir da ciência da intimação, e não da juntada do aviso de recebimento.

A parte executada é legítima para figurar no polo passivo, pois restou caracterizada sucessão empresarial, considerando a manutenção do logotipo, atividade econômica, endereço e objeto social da empresa antecessora. A responsabilidade da sucessora decorre da continuidade da exploração da mesma atividade comercial, independentemente da formalização da sucessão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A sucessão empresarial pode ser reconhecida mesmo na ausência de formalização, quando evidenciada a continuidade da atividade econômica, endereços, logotipo e objeto social, sendo a sucessora responsável pelos débitos da antecessora. os prazos nos Juizados Especiais se contam a partir da ciência da intimação, e não da juntada do aviso de recebimento no processo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5º.

Código de Processo Civil, art. 915.

Lei nº 9.099/1995, art. 52 e 46.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Enunciado nº 13 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp: 1874250/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/12/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou a empresa
MAGIA DO PERFUME LTDA
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do exequente.

O juízo de primeiro grau, na decisão de Id. n° 11328101, deferiu o pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença em face da empresa
FÊNIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,
com fulcro no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O executado apresentou embargos à execução, argumentando por sua ilegitimidade passiva e requerendo a improcedência da execução (Id. n° 11328116).

O juízo sentenciante rejeitou os embargos à execução opostos diante da intempestividade da peça, além de reconhecer legitimidade passiva da executada FENIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, declarando extinta a execução.

Irresignado, o executado interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando pela tempestividade dos embargos à execução opostos. Quanto ao mérito, sustenta que não possui qualquer vínculo com a empresa originalmente responsável pela venda do produto, sendo indevida sua inclusão no polo passivo da demanda. Alega que não há comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica. Requer a reforma da sentença, com a exclusão de seu nome do polo passivo da ação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do Enunciado n° 13 do FONAJE, os prazos processuais no Juizado Especial Cível contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (juntada do AR no processo).

ENUNCIADO 13
– Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação.

Dessa forma, ao contrário do disposto pelo recorrente, o início do prazo para oposição dos embargos ocorreu na data de efetivo recebimento do AR pelo exequente, de forma que a peça é intempestiva, nos termos do art. 52 da Lei n° 9.099 c/c art. 915 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

Sobre a matéria ainda dispõe o Enunciado n° 142 do FONAJE: “Na execução por título Judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora.”.

Dessa forma, mantenho o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto à intempestividade dos embargos à execução opostos pelo recorrente, razão pela qual passo a analisar apenas a preliminar de ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública. As demais teses recursais encontram-se preclusas e, portanto, não serão objeto de exame.

No mérito, verifica-se que a parte executada é legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que responde pelos débitos da sociedade empresarial MAGIA DO PERFUME LTDA - ME, na qualidade de sua sucessora. A caracterização da sucessão empresarial decorre da manutenção do logotipo, da atividade econômica, do endereço e do objeto social da sociedade empresarial.

Nesse contexto, a executada mantém o nome fantasia ("MAGIA DO PERFUME"), atua no comércio de produtos de perfumaria e higiene pessoal (mesmo ramo de atividade) e opera no mesmo endereço da empresa original, circunstâncias que evidenciam a continuidade da exploração empresarial.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade da sucessora pelos débitos da empresa antecessora nas hipóteses em que há indícios de continuidade na atividade empresarial, independentemente da formalização da sucessão.:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. 4. A conclusão de que houve, na espécie, sucessão das atividades de uma empresa por outra decorreu da análise do contexto fático-probatório dos autos, a impedir o reexame da matéria na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1874250 RS 2020/0072715-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Dessa forma, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

A Secretaria deste juízo certificou a intempestividade dos embargos (Id 41699237) e, em seguida, a parte exequente peticionou alegando a tempestividade do protocolo, ao argumento de que foi observado o prazo legal a contar da juntada do aviso de recebimento da carta postal de intimação. Sem razão, contudo. A teor do Enunciado 13 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS ÀS EXECUÇÃO ante sua intempestividade. Contudo, tendo sido suscitada nos embargos uma matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida mesmo de ofício, qual seja, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, impõese sua análise. O embargante alega sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a execução deve recair sobre a empresa devedora, pois se trata de empresa diversa, com CNPJ e quadro societário distinto. No entanto, não foram apresentados elementos capazes de infirmar a decisão (Id 31488174) deste juízo quanto à existência de sucessão empresarial.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)